Tribunal: TJDFT
Processo: 0749604-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva decretada após fuga do paciente no momento em que seria preso em flagrante delito. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.